Tribunal: STF
Processo: RE 509832
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTO. Contribuição previdenciária do empregador. Majoração. Lei nº 7.787/89. Eficácia obstada em razão da regra prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal. Exigibilidade do disposto no art. 33, II, a, do Decreto nº 90.187/85, entre os meses de julho e setembro de 1989. RE não conhecido. Agravo regimental não provido. Enquanto as disposições tributárias da Lei 7.787/89 vigeram sem eficácia, em razão do disposto no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal, não houve revogação da norma inscrita no artigo 33, inciso II, alínea a, do Decreto nº 90.817/85.